Tribunal: TJSP
Processo: 1016989-08.2022.8.26.0224
Classe: Apelação Cível / Bancários
Órgão julgador: Simões de Vergueiro
Órgão colegiado: 16a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2023-07-25
Data de publicação: 2023-07-31

Ementa:
*RECURSO DE APELAÇÃO INTERPOSTO CONTRA R. SENTENÇA PELA QUAL FOI JULGADA PARCIALMENTE PROCEDENTE AÇÃO DECLARATÓRIA, C.C. DE INDENIZAÇÃO POR DANOS MATERIAIS – ALEGAÇÃO DE INCORREÇÃO, COM PEDIDO DE REFORMA – PRELIMINAR DE CERCEAMENTO DE DEFESA – INOCORRÊNCIA – PROVAS ENCARTADAS AO FEITO QUE SE MOSTRARAM SUFICIENTES PARA ADEQUADO DESLINDE DA DEMANDADA - PRELIMINAR REPELIDA – CORRETA APRECIAÇÃO

Ementa:
*RECURSO DE APELAÇÃO INTERPOSTO CONTRA R. SENTENÇA PELA QUAL FOI JULGADA PARCIALMENTE PROCEDENTE AÇÃO DECLARATÓRIA, C.C. DE INDENIZAÇÃO POR DANOS MATERIAIS – ALEGAÇÃO DE INCORREÇÃO, COM PEDIDO DE REFORMA – PRELIMINAR DE CERCEAMENTO DE DEFESA – INOCORRÊNCIA – PROVAS ENCARTADAS AO FEITO QUE SE MOSTRARAM SUFICIENTES PARA ADEQUADO DESLINDE DA DEMANDADA - PRELIMINAR REPELIDA – CORRETA APRECIAÇÃO DA MATÉRIA À LUZ DAS PROVAS ENCARTADAS AOS AUTOS – FALHA NA PRESTAÇÃO DO SERVIÇO BANCÁRIO, ESPECIFICAMENTE NO QUE TANGE A SEGURANÇA - IMPERATIVA DECLARAÇÃO DE INEXIGIBILIDADE DOS VALORES RELATIVOS AS TRANSAÇÕES CELEBRADAS INDEVIDAMENTE EM NOME DA AUTORA, NOS MOLDES EM QUE DETERMINADO PELO JUÍZO - ACERTO DA R. SENTENÇA - REAPRECIAÇÃO PORMENORIZADA DA R. DECISÃO QUE IMPLICARÁ EM DESNECESSÁRIA REPETIÇÃO DOS ADEQUADOS FUNDAMENTOS DO PENSAMENTO ADOTADO PELO JUÍZO – SIMPLES RATIFICAÇÃO DOS TERMOS DA R. DECISÃO DE 1° GRAU, QUE SE MOSTRA SUFICIENTEMENTE MOTIVADA - RECURSO NÃO PROVIDO.*